Tribunal: CARF
Processo: 13811.000776/2008-92
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-10-04

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13811.000776/2008-92
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-006.435 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
22 de agosto de 2023
Recorrente
PAULO ROBERTO RODRIGUES SOARES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
RECURSO VOLUNTÁRIO. REPRODUÇÃO DE PEÇA IMPUGNATÓRIA.
AUSÊNCIA DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA.
Cabível a aplicação do artigo 57, §3o do RICARF - faculdade do relator
transcrever a decisão de 1a instância - quando este registrar que as partes não
inovaram em suas razões de defesa.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE ALUGUEL.
Mantém-se no lançamento fiscal a omissão de rendimentos que, de forma
inequívoca nos autos, restar comprovada tratar-se de rendimentos tributáveis
auferidos pelo sujeito passivo, não oferecidos à tributação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13811.000776/2008-92
Fl. 106
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-006.435 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13811.000776/2008-92

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

O contribuinte acima identificado insurge-se contra o lançamento consubstanciado na
Notificação de Lançamento de fl. 17 a 19, relativa ao IRPF/2005, por meio da qual foi
apurado o crédito tributário no montante de R$ 19.420,98.
O lançamento originou-se da omissão de rendimentos tributáveis de aluguéis recebidos
de pessoas físicas, no valor de R$ 38.773,49, resultando na apuração do crédito
tributário acima exigido.
Em sua impugnação de fls. 01 e 02, o contribuinte contesta o lançamento, alegando, em
síntese, que não houve omissão de rendimentos, tendo em vista que os valores
declarados na DIMOB pela Sinal Imobiliária S/A Ltda, no total de R$ 38.773,49, em
vez de ter sido informada em seu nome deveria ter sido informada em nome das
empresas Canabee Adm. e Participações S/A, CNPJ no 05.851.666/0001-77 (R$
8.156,03) e Canabee Adm e Participações Ltda., CNPJ no 05.862.389/0001-06 (R$
32.658,17). Afirma, ainda, que a referida Imobiliária enviou, em 10/01/2008, a DIMOB
retificadora corrigindo as divergências apontadas. Assim, requer a improcedência da
ação fiscal e o cancelamento do débito fiscal ora reclamado.
É o relatório.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
Ementa:: OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Fica mantida a inclusão dos rendimentos recebidos a título de aluguéis por falta de
comprovação hábil das alegações formuladas pelo contribuinte.
Cientificado da decisão de primeira instância em 01/07/2011, o sujeito passivo
interpôs, em 27/07/2011, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) os rendimentos declarados em DIRF/DIMOB pela fonte pagadora não
correspondem aos valores de aluguéis efetivamente recebidos
b) os rendimentos de aluguéis de pessoa jurídica apurados não foram recebidos
pela(o) recorrente
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Fl. 107
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-006.435 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13811.000776/2008-92

O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual dele conheço e passo à sua análise.
Do Mérito
Inicialmente, transcrevemos o disposto no §3o, art. 57 da Portaria MF no 343, de
09.06.2015, que aprovou o RICARF vigente, in verbis:
Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
I - verificação do quórum regimental;
II - deliberação sobre matéria de expediente; e III - relatório, debate e votação dos
recursos constantes da pauta.
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
§ 2o Os processos para os quais o relator não apresentar, no prazo e forma estabelecidos
no § 1o, a ementa, o relatório e o voto, serão retirados de pauta pelo presidente, que fará
constar o fato em ata.
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de
defesa perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão
recorrida. (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017) (grifei)
Compulsando os autos, verifico que o interessado ao apresentar seu recurso
voluntário, basicamente, manteve as argumentações de sua impugnação, não apresentando
novas razões de defesa perante este Colegiado.
Considerando este fato; Considerando a minha absoluta concordância com os
fundamentos do Colegiado a quo; e Considerando, ainda, o fundamento regimental acima
reproduzido, utilizo como razões de decidir às do voto condutor do acórdão de primeira
instância, a seguir transcritas:
Voto
A informação foi apresentada com observância do prazo estipulado no art. 15
do Decreto no 70.235 de 06/03/1972. Assim, dela se toma conhecimento.
Versam os autos sobre a inclusão de rendimentos tributáveis correspondentes ao
ano-calendário 2004.
O impugnante pretende que os rendimentos tributáveis recebidos a título de
aluguéis em vez de terem sido informados em seu nome deveriam ter sido informados
em nome das empresas Canabee Adm. e Participações S/A, CNPJ no 05.851.666/0001-
77 (R$ 8.156,03) e Canabee Adm e Participações Ltda., CNPJ no 05.862.389/0001-06
(R$ 32.658,17). Afirma, ainda, que a SINAI Imobiliária Ltda. teria enviou, em
10/01/2008, a DIMOB retificadora, corrigindo os erros apontados.
Contudo, o lançamento foi efetuado com base nas informações constantes nos
sistemas informatizados da Receita Federal, que retrataram os dados fornecidos pela
fonte pagadora.
Da análise do presente caso, em que pese os documentos acostados aos autos às
fls. 10/16, verifica-se pelos Sistemas Informatizados da Receita Federal do Brasil que
a DIMOB retificadora não trouxe qualquer alteração dos rendimentos originalmente
informados (fls. 24/26). Portanto, não há comprovação de que os valores de aluguéis
foram recebidos pelas pessoas jurídicas pretendidas e sim que os rendimentos foram
Fl. 108
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-006.435 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13811.000776/2008-92

informados em nome do contribuinte que é o legítimo beneficiário como foi
corretamente considerado pelo lançamento.
Assim, proponho a manutenção da decisão recorrida pelos seus próprios
fundamentos.
Conclusão
Pela análise dos documentos apresentados, entendo que o contribuinte não logra
êxito em suas argumentações recursais.
Nestes termos, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, NEGO-LHE
PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 109
DF CARF MF
Original